Tribunal: TJDFT
Processo: 0752263-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752263-16.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL FERNANDES SARDEIRO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência da apelação (ID 68267413). Deixo de aplicar o art. 998, parágrafo único, do CPC, pois em que pese a repercussão geral do Tema 1.234 do STF, o objeto do Recurso Extraordinário é o reconhecimento do litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, com a inclusão desta na relação processual (ID 38156061), e no julgado do citado Tema, o STF modulou os efeitos da decisão quanto à competência, sendo aplicável somente nos feitos ajuizados após a sua publicação (11/10/2024), que não é o caso dos autos. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator